Tribunal: TJSP
Processo: 1001401-89.2020.8.26.0010
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-13
Data de publicação: 2022-02-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Fornecimento de medicamentos – Recurso de apelação provido – Omissão verificada em relação à preliminar de ilegitimidade ativa – Autor que demonstrou residir no Estado de São Paulo – Ausência de omissão quanto à inaplicabilidade do Tema 793/STF – Embargos parcialmente acolhidos.